Tribunal: STF
Processo: AI 335086
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Agravo de instrumento provido para melhor exame.
Falta de comprovante do pagamento do preparo do RE. Peça dispensável
na formação do instrumento. Jurisprudência atual. Ressalva quando se
tratar de decisão que declara a deserção do RE. Hipótese diversa dos
autos em exame. 3. Acórdão baseado nestes precedentes. Inocorrência
do omissão, contradição ou obscuridade. 4. Embargos de declaração
rejeitados.